Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0708656-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER BARBOSA NOGUEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 21h59 deste dia 11/3/2025. Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEBER BARBOSA NOGUEIRA, contra prisão em flagrante ocorrida na presente data. Na peça inicial (ID 69614221), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante neste dia 11/3/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, Inciso II, do Código Penal. Relata que, nada obstante a informação prestada pelo condutor do flagrante, no sentido de que o paciente seria o gerente da empresa acusada de furtar energia elétrica, verifica-se pelo registro do paciente, junto à referida empresa, que ele desempenha função diversa do afirmado, não sendo, portanto, o responsável pela gestão do estabelecimento comercial. Afirma que o paciente é um simples funcionário da empresa e ocupa a função de repositor, sem participação ou vinculação que caracterize responsabilidade sobre a empresa. Assevera que, por meio de consulta à Receita Federal, verifica-se que o nome do paciente não consta do quadro societário. Sustenta não existir justificativa concreta para a manutenção da segregação cautelar, já que o paciente é primário, possui conduta ilibada, endereço fixo e não tem responsabilidade alguma sobre o ilícito ocorrido na empresa em que desempenha atividade laborativa. Acrescenta que se trata de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e alude ao princípio da presunção de inocência. Alega que a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal não se encontram ameaçadas. Salienta que a legislação prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta que o paciente é arrimo de família, com esposa gestante, que depende diretamente de seu sustento. Apregoa que a prisão é medida excepcional e deve ser devidamente fundamentada. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Ao final, pede que seja deferido liminarmente o presente mandamus, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, pois presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Brevemente relatados, decido. Compulsando o Auto de Prisão em Flagrante no 306/2025 – 17a DP e a Comunicação de Ocorrência Policial no 1.526/2025-1 anexados aos autos do processo no 0705934-31.2025.8.07.0007, verifica-se que o paciente já havia sido conduzido à Delegacia anteriormente, no dia 28/2/2025, pelo mesmo fato e por ter se identificado como gerente do estabelecimento comercial. O condutor do flagrante prestou as seguintes declarações extrajudiciais: VERSÃO DE PAULO GIOVANI NOIA RODRIGUES - CONDUTOR FLAGRANTE, é Agente da Polícia Civil do Distrito Federal lotado na Seção de Investigação Geral - SIG da 17a DP e, pela segunda vez, foi acionado para uma ocorrência de furto de energia na CNH LOTE 4 LOJA 01 - SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA (nome fantasia SUPERMERCADO CL). Na primeira oportunidade, no dia 28/02/2025, foi constatado o furto com ligação direta da rede e o autuado CLEBER, que se apresentou como gerente do local, foi conduzido a delegacia para prestar declarações, porém a autoridade policial que analisou os fatos entendeu que não era uma situação flagrancial. Naquela oportunidade já foi identificado o proprietário do comércio como sendo CLEITON RIBEIRO FONSECA, CPF n° 019.256.041-79, porém ele não foi localizado. Assim foram tomadas as providências administrativas e foi removida a ligação indevida, conforme consta na Ocorrência Policial n.o 1314/2025-17aDP. Após esse fato voltaram a fazer levantamentos no local e foi constatado que a ligação irregular foi religada logo em seguida, verificando a presença de CLEITON e CLEBER no local rotineiramente. Diante disso, foi feito contato com a Concessionaria NEOENERGIA e agendada outra fiscalização para o local na presente data, dia 11/03/2025. Assim, por volta de 14 Horas acompanharam uma fiscalização da empresa NEO ENERGIA sobre possível ligação clandestina, em conjunto com a perícia da PCDF. No local foi constatado a ausência do medidor de energia e uma ligação direta na rede de energia da concessionária, a qual estava escondida no interior do padrão onde deveria estar acondicionado o medidor. Como o proprietário do comércio não estava no momento, o autuado CLEBER que era o responsável foi novamente conduzido para a delegacia. Ao ser informado de seus direitos pela autoridade policial ele optou por permanecer em silêncio, sendo autuado em flagrante por furto mediante fraude. Que tentaram contato com o proprietário do local, mas ele desligou seu celular. Que foi realizada perícia no local e tomadas as providências administrativas por parte da Concessionária. Por fim, informa que a abordagem se deu de maneira tranquila, não sendo necessário o uso de algemas. (g.n.) Outrossim, constata-se que o Auto de Prisão em Flagrante já foi encaminhado para o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, o qual é competente para analisar a legalidade da prisão em flagrante dentro do prazo de 24 horas, nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal. Não se constata patente ilegalidade na prisão em flagrante do paciente a justificar a concessão de ordem de ofício, antes da devida e necessária audiência de custódia, oportunidade em que a Defesa poderá apresentar as alegações sobre a ausência do poder de gerência do paciente e os documentos que entender necessários, para a análise da legalidade do flagrante e da eventual necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. No início do expediente forense, remetam-se os autos à Eminente Desembargadora Relatora a quem foi distribuído o presente. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 23:57:42. Desembargador Esdras Neves Plantonista